Tribunal: TJDFT
Processo: 0741960-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS E PESQUISAS ORDINÁRIAS NÃO ESGOTADAS. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. SEFAZ/DF. OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. A determinação judicial para expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para verificar se a agravada é titular de direitos sobre imóveis é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a possibilidade de expedição do documento.
2. Não esgotadas as diligências ordinárias, inclusive junto aos cartórios de imóveis/ERIDFT, inviável determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) na busca de direitos sobre imóveis.
3. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento.